Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703411-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGNI FERREIRA FROTA AGRAVADO: RUY CESAR DE VASCONCELLOS AZEREDO JUNIOR D E C I S Ã O Vistos, etc. Estabelece o artigo 1.007, caput, e §4o e §5 do CPC: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...) Portanto, por expressa determinação legal, no ato de interposição do recurso, compete ao recorrente coligir o preparo de recurso, e, na sua ausência, este deverá ser intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Considerar-se-á deserto ainda o recurso que, após a intimação prevista no parágrafo 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, vier acompanhado de recolhimento parcial do preparo. Da detida análise dos autos, constata-se que na decisão de ID 23966923 foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado a parte o recolhimento do preparo recursal. A parte agravante não efetuou o devido preparo do agravo de instrumento, pois, devidamente intimada para recolher, permaneceu inerte (ID 24765661. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, ante a deserção configurada. Publique-se; Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora